Tribunal: TCU
Processo: 018.192/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11706/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.192/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Raiol Monteiro (XXX.431.832-XX); Beatriz do Nascimento Goncalves Abreu (XXX.327.122-XX); Carlos Augusto Raiol Monteiro (XXX.737.262-XX); Diego Cavalcante Brabo (XXX.194.012-XX); Gabriela Figueiredo da Silva (XXX.785.362-XX); Jociclei Pereira Marques (XXX.073.062-XX); Jorge Leandro Chaves de Lima (XXX.956.602-XX); Jose Maria Moreira de Souza Junior (XXX.913.082-XX); Rafael da Conceicao da Silva (XXX.107.512-XX); Rosangela Lima da Silva (XXX.505.122-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.